Tribunal: TJMT
Processo: 1018916-82.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018916-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ODINEI DANIEL DA SILVA - CPF: 915.902.641-34 (PACIENTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. D. S. S. - CPF: 091.796.321-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO
.
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, para garantir a ordem pública,
em decorrência do
modus operandi
gravoso supostamente empregado
por ele
, reveladorda presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
A substituição prevista no art. 318, II, do Código deProcessoPenal somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo
.

E
, nesse contexto, não
foi
comprovada a gravidade da doença que
o
acomete
,
sua extrema debilidade ou mesmo
ou tampouco que
que o sistema penitenciário não tem condições de realizar o adequado e necessário tratamento, inviável o pedido de concessão de prisão domiciliar.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado
pel
o

advogado
Anderson Rogério
Grahl

em favor de
Odinei

Daniel da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 2º Vara Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
preventivamente
em 18 de julho de 2023
, em razão da suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
(art.
217-A
, c/c
art.
226
, II, do Código Penal
)
;

e,
posteriormente denunciado
,
teve
sua
custódia cautelar mantida
por força da decisão prolatada no
s

autos

da Ação Penal
n.
1006198-35.2023.8.11.0006
.

Assevera
, o impetrante,
que

“
As afirmações da suposta vítima não condiz com o laudo pericial apresentado e muito menos com as escoriações descritas no laudo pericial, pois podem ser até mesmo causadas pela
propria
quando simplesmente coça a sua região, no andar de bicicleta, no momento de fezes ressecadas.”

Aduz
que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão do paciente, uma vez que se limitou a
destacar a
gravidade em abstrato do delito e a necessidade de proteção da vítima.

Ressalta
que

manter a prisão cautelar do paciente afronta o princípio da inocência
, sobretudo porque, na hipótese,
a autoridade acoimada de coatora não indicou elementos que demonstrassem o risco de manter o paciente em liberdade. Além disso, não ficaram configurados
o
s requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Salienta que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
e diversos problemas de saúde
, sendo suficiente, na hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a liberdade provisória
do paciente
,

ainda que condicionada à
aplicação das medidas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal
;
e,
subsidiariamente,
sua
prisão domiciliar nos termos do art
.
318 do
referido diploma legal.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi por intermédio das razões encontradiças no ID
179305676
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
179690281
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
180021655
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria ao argumento de que não praticou os abusos contra a menor e que o laudo pericial apresentou resultado negativo para a prática de delito sexual, não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Entretanto, é imperioso consignar que a materialidade delitiva e a existência de indícios mínimos de autoria podem ser verificadas no laudo pericial de
constatação de violência sexual n.
531.1.04.9047.2023.119706-A01
que, apesar de não constatar vestígios objetivos de violência sexual, deixou claro que “
Encontramos lesões no anus compatível com ato libidinoso na data mencionada pela autoridade policial e pela
pericianda
.
”
, circunstância
, essa,
que corrobora o
depoimento da vítima, que afirmou que o paciente teria esfregado
o
órgão genital no ânus da menor.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “Não
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que foi imputado à sua pessoa é matéria cuja análise está reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja aprova da materialidade e indícios de autoria, que estão
suficientemente
demonstrados nestes autos
.

E, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que indeferiu o seu pleito liberatório; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, é imperioso consignar
, em primeiro lugar, que o impetrante sequer colacionou aos autos a cópia dos éditos judiciais combatidos, entretanto, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º Grau, constatou-se
que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, justificando não só com base na gravidade concreta da imputação criminal que recai sobre
ele
, como também no risco de recidiva
e de intimidação da ofendida
.

Eis, no ponto que interessa,
os fundamentos que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva

Trata-se de representação formulada pela D. Autoridade Policial pelo decreto da prisão preventiva de
Odinei
Daniel da Silva, qualificados nos autos, tendo em vista a suposta prática do crime de estupro de
vulnerável, previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, em face da vítima J. V. S. S., (nascida em 09/12/2012).

A representação de nº 2023.14.3402, veio instruída de inquérito policial, nº 281/2023, boletim de ocorrência de n°. 2023.147284, declarações da criança, certidão de nascimento e laudo pericial Nº 531.1.04.9047.2023.119706-A01.

Instado a se manifestar, o
parquet
manifesta-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva ao representado (id. 122546597).

É o que relato. Decido.

I – Do contraditório à luz das modificações da Lei nº 13.964/19

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei nº 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do §3º do Art. 282, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação,
in
verbis
:

[...]

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a
jaez
do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita
altera
pars
, ante o risco evidente de perda de eficácia da medida requerida.

II - Da Prisão Preventiva

Narra à autoridade policial que no dia 26/05/2023, por volta das 15horas, à vítima adentrou a residência do representado para pegar uma “escumadeira” a mando de sua avó materna, sendo que neste momento o investigado, supostamente aproveitando-se do fato de estar sozinho com a criança, teria praticado atos libidinosos com vítima, consistentes em penetração anal, tendo, inclusive, ejaculado sobre o short da vítima.

Por esta razão, pugna a autoridade policial pelo decreto da prisão preventiva dorepresentado, como medida cautelar necessária a afastar o abalo a ordem pública decorrente da gravidade concreta do crime, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

A Autoridade Policial aportou nos autos, o laudo pericial de constatação de violência sexual, no qual fora constatado que:
“Não encontramos vestígio de conjunção carnal. Encontramos lesões no
anus compatível
com ato libidinoso na data mencionada pela autoridade policial e pela
pericianda
”
(id. 122297306, fls. 32).

Por esta razão, pugna a autoridade policial pelo decreto da prisão preventiva dorepresentado, como medida cautelar necessária a afastar o abalo a ordem pública decorrente da gravidade concreta do crime, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte,
o fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Os indícios de autoria são suficientes e recaem sobre o representado
Odinei
Daniel da Silva,
o mesmo
também pode se afirmar quanto ao
fumus
comissi
delicti
, verifica-se pela prova da materialidade, consistente no laudo pericial nº 531.1.04.9047.2023.119706-A01 e depoimento da vítima.

Demonstrado
o fumus
comissi
delicti
, deve ainda estar presente
o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e resguardar a integridade da vítima. Explico:

In
casu
, a situação trazida ao conhecimento deste juízo é grave e merece acautelamento, vez que o delito imputado ao representado
reveste-se
de excepcional gravidade, notadamente pelo contexto de atentados à dignidade sexual, escancara a gravidade concreta do comportamento do investigado que aproveitando-se da condição de avô materno da vítima, teria supostamente praticado, atos libidinosos com a vítima de apenas 10 (dez) anos de idade
.

Nesse ponto, conveniente ressaltar que em se tratando de casos envolvendo delitos contra a dignidade sexual, os quais, em sua maioria, são cometidos sobre a penumbra da clandestinidade, as declarações da vítima ganham especial relevância probatória.

A respeito da situação dos autos, trago a lume o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

[...]

Neste trilho, é o entendimento firmado no e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica no Enunciado Orientativo n.º 10, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2016,
in
verbis
:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
. (incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Deste modo, havendo prova da materialidade e indícios veementes de autoria, e ainda para garantir a ordem pública e para aplicação da lei penal, entendo pelo acolhimento do pedido formulado pela Douta Delegada de Polícia.

Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo de seu
jus
libertatis
e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Ex
positis
,
DEFIRO
a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial de Id. 122546597, e com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e III, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do representado
ODINEI DANIEL DA SILVA
, brasileiro, natural de Várzea
Grande-MT
, nascido aos 10/10/1975, RG:
13256670 SSP/MT, CPF: 915.902.641-34, filho de Sebastião Ribeiro da Silva e Janete Ferreira da Silva, residente e domiciliado Rua Campina, Apt. 01, Bairro Santo Antônio, Cáceres/MT, para garantia da ordem pública e para garantir eproteção da integridade física e psicológica da vítima.

(
PePrPr
1005765-31.2023.8.11.0006 – ID 122971503)
Destacamos

Decisão que indeferiu o pleito liberatório

[...]
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Odinei
Daniel da Silva
, qualificado nos autos, pela suposta prática das sanções previstas no artigo217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).Arrolou 06 (seis) testemunhas.

A
denúncia
foi recebida em 20/07/2023 (id. 123849524).

Expedido mandado de citação, não aportou aos autos ainda a informação acerca da citação pessoal do acusado.

A
Defesa, no id. 123956257, manifestou-se pela revogação da prisão preventiva do acusado ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser o réu aposentado por invalidez, o que comprova seu estado de saúde extremamente debilitado.

Instado a se manifestar, oparquetopinou pelo indeferimento do pedido (id. 124203417).

É o relatório. DECIDO.

Verifica-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada nos autos de nº 1005765-31.2023.811.0006, na data de 11/07/2023, sendo cumprido na data de 18/07/2023.

Em que pese a argumentação defensiva, alegando que o réu é primário, possui endereço certo e é “aposentado por invalidez”, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar oHabeas Corpusnº. 1011276-62.2022.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Marcos Machado, julgado em 02/08/2022 e publicado no DJE 11/08/2022, decidiu,in
verbis
:

[...]

Ressalte-se que, para a consumação do crime de estupro de vulnerável,não é necessária a conjunção carnal propriamente dita, mas qualquer prática de ato libidinoso contra menor.Ademais,o laudo pericial nº. 531.1.04.9047.2023.119706-A01 (fls. 30/35, id. 122297306) foi claro ao afirmar que “
(...) Não
encontramos lesão recente e/ou antiga no hímen, portanto não constatamos conjunção carnal. Porém
o edema e a escoriação no ânus condiz
com ato libidinoso, e que condiz com o histórico (...)”, não sendo possível, neste momento processual, revogar a decisão que decretou a prisão do acusado até mesmo porque, em casos envolvendo delitos contra a dignidade sexual, os quais, em sua maioria, são cometidos sobre a penumbra da clandestinidade, as declarações da vítima ganham especial relevância probatória.

Outrossim, a alegação da defesa de que o réu “vem tendo problemas de ereção, motivo este maior ainda de não ter como ser autor dos crimes acometidos a ele”, não é óbice para descaracterizar eventual ocorrência do delito de estupro de vulnerável.

Não fosse suficiente, omodus operandisupostamente empregado pelo réu na execução do delito que lhe é imputado é de gravidade incontestável, eis que este teria usado da confiança existente entre vítima e acusado, aproveitando-se da condição de avô materno da vítima (10 anos de idade), praticando o delito a ele imputado, o que demonstra,s.m.j.,a necessidade da manutenção da segregação cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a conveniência da instrução criminal
.

N
este sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo Regimental em Habeas Corpus nº. 470.190/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz:

[...]

Desse modo, a revogação da prisão preventiva do acusado, neste momento, é medida incompatível com a necessária proteção da vítima, sendo certo, ainda,quea concessão de medida mais branda, conforme previsto no artigo 319, do CPP, apriori, não atenderia às finalidades mencionadas.

D
iante do exposto, não havendo modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado, nos termos dos artigos 312, 313, inciso III e 315, §1º, todos do CPP, em consonância com o parecer ministerial (id.124203417),
INDEFIRO
o pedido derevogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em face do denunciado
Odinei
Daniel da Silva
, e
REVISO SUA PRISÃO
, mantendo-o na prisão em que se encontra.

(Ação Penal n. 1006198-35.2023.8.11.0006 – ID
124283357
)

Destacamos

Verifica-se, pois, que que a autoridade indigitada de coatora o fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele e de sua periculosidade, uma vez que teria perpetrado abusos sexuais reiterados contra
a neta de sua mulher
, consistentes em esfregar seu pênis no ânus da criança. Se isso não bastasse, também foi consignado que
ele

ameaçou a
menor
caso o denunciasse, afirmando que mataria a mãe dela, circunstância que demonstra, em tese, a tentativa de
abafar os abusos perpetrados.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
perpetrou, em tese, delito sexual grave contra
a
neta
da sua
mulher
,
situação
que revela a periculosidade
do favorecido
.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

No que diz respeito ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, pelo fato de
que “
possui diversos problemas de saúde, sendo que depois da falsa acusação,
seus problemas vem
piorando, tendo que ficar internado diversas vezes após os fatos. Fazer o controle de sua pressão, controle do ritmo cardíaco
”
, ao que parece,
ainda não foi levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não pode ser apreciado nesta oportunidade, sob pena de acarretar supressão de instância.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que não obstante o impetrante tenha colacionado a este
habeas corpus
tão somente
laudos de exames clínicos do paciente, não foi encartado qualquer atestado médico que indique qual enfermidade ele é portador, o tratamento necessário e/ou se é compatível com o cárcere.

Ademais, é sabido que a substituição prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo
.

E
, nesse contexto,
o
impetrante não comprovou, de plano, a gravidade da doença que
o
acomete
,
favorecido, sua extrema debilidade ou
tampouco
que o sistema penitenciário não tem condições de realizar o adequado e necessário tratamento, motivo pelo qual

a postulação não pode ser atendida.

Sendo a
ssim, como não restou demonstrado, nestes autos, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que o tratamento prestado no estabelecimento prisional onde está o paciente é ineficiente e inadequado para combater a doença que o acomete, impõe-se reconhecer que, diferentemente do afirmado na exordial, ele não está sofrendo nenhum tipo de constrangimento ilegal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Odinei
Daniel da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023